Tribunal: TJDFT
Processo: 0734752-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MÁRIO FERREIRA PONTEIRO, em face à decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de compra e venda e, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia – GO (ID 41387273). Considerando que “a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum” (art. 203, § 1o, CPC), e em face ao disposto nos artigos 724 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de cinco dias, para se manifestar quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204